Tribunal: STF
Processo: ARE 1586596
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de rescisão contratual. Perdas e danos. Agravo interno que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. Agravo não conhecido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário estar amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral e da incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresenta argumentos novos e aptos a desconstituir a decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 

    III. Razões de decidir

    3. É ônus do recorrente impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada. 

    4. No caso, nas razões do agravo regimental, a parte recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada relativos à incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 

    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não conhecido.